Tribunal: TJSP
Processo: 1501534-52.2023.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame
Réu condenado por receptação de motocicleta furtada, com pena substituída por restritivas de direito. Apelante alega desconhecimento da origem ilícita do veículo e pede absolvição ou redução da pena pecuniária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se o apelante tinha conhecimento

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame
Réu condenado por receptação de motocicleta furtada, com pena substituída por restritivas de direito. Apelante alega desconhecimento da origem ilícita do veículo e pede absolvição ou redução da pena pecuniária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e (ii) se a pena pecuniária aplicada é desproporcional.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais.
4. A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo é refutada pelas circunstâncias do caso, incluindo a fuga do réu e a falta de comprovação sobre o suposto empréstimo do veículo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de receptação foram comprovadas. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é adequada.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, IV, V e VII.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009; STF, HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97.